Tribunal: STF
Processo: AC 315
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA -
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
   174/437-438) - PIS/COFINS - BASE DE CÁLCULO - LEI  Nº  9.718/98
   (ART. 3º) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES -
   OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE,
   INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, JÁ FOI ADMITIDO PELA
   PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO - DECISÃO REFERENDADA PELA
   TURMA.